Tribunal: TJDFT
Processo: 0714589-89.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714589-89.2021.8.07.0020 RECORRENTE: CAROLINE ALVES DE MORAIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO PROVIMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRIVILÉGIO DO § 2o DO ART. 155 DO CP. QUALIFICADORA DE ORDEM SUBJETIVA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Falta interesse recursal ao pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre as condutas da acusada, porquanto já contemplado na sentença combatida. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 3. In casu, a apelante se valeu da confiança depositada nela na condição de amiga da vítima, para anotar os dados de seu cartão de crédito e fazer compras on-line sem seu consentimento. 4. O furto privilegiado não é compatível com o tipo qualificado quando a qualificadora é de natureza subjetiva (Súmula 511/STJ). 5. De acordo como o art. 16 do Código Penal, a coisa ou os valores subtraídos devem ser restituídos por ato voluntário do agente, sendo que na hipótese o estorno dos débitos pela operadora de cartão de crédito não configura referida causa de diminuição. 6. Apelação criminal parcialmente conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição por insuficiência de provas da autoria do crime de furto qualificado; b) artigo 155, § 2o, do Código Penal, defendendo que faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena referente ao furto privilegiado. Sustenta que é ilegal o afastamento do privilégio por ser incompatível com a qualificadora de abuso de confiança. Afirma que o furto privilegiado é compatível com a qualificadora da fraude. Requer o afastamento da pena de reclusão e a aplicação exclusiva da pena de multa; ou, subsidiariamente, a aplicação da fração redutora no patamar máximo de 2/3 (dois terços) na terceira fase da dosimetria penal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A materialidade do delito de furto restou comprovada pela Portaria de instauração de inquérito (ID 58142046 - Pág. 2-10), pela Ocorrência Policial n. 2.909/2020 (ID 58142046 - Pág. 11-13), pelas faturas de cartão de crédito da vítima (ID 58142046 - Pág. 35-45), pela resposta ao ofício 20/2022 (ID 58142541), pela resposta ao ofício 612/2022 (ID 58142576), além da prova oral carreada aos autos. (...) Inicialmente, convém destacar que, conforme se verifica das respostas aos ofícios 20/2022, 21/2022 e 612/2022 da 3aPJCJ-AC, as empresas AZUL Linhas Aéreas e APPLE confirmaram que os dados cadastrais da ré e de sua mãe, Elisangela, foram utilizados na adesão às assinaturas realizadas com pagamento por meio do cartão de crédito da vítima, Fábio Teixeira. Ao seu turno, a vítima Fábio e sua esposa, Jaqueline, declaram de forma uníssona que tais transações foram efetuadas sem o conhecimento e anuência do casal. Logo, resta claro que CAROLINE, valendo-se de seu grau de amizade e intimidade com Jaqueline, aproveitou-se do reduzido grau de vigilância de Jackeline sobre seus pertences em alguma das visitas à residência da acusada, para anotar os dados do cartão de crédito da vítima e possibilitar a realização de compras on-line sem a anuência de Fábio ou Jackeline.” (ID 62023391) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao indicado malferimento ao artigo 155, § 2o, do Código Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, no tocante à incompatibilidade do furto privilegiado com a qualificadora de fraude e do abuso de confiança, encontra-se em harmonia com a jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que “a qualificadora do emprego de fraude e do abuso de confiança possui natureza subjetiva e, por consectário, por demonstrar maior gravidade da conduta, torna incompatível o reconhecimento da figura privilegiada do furto, independentemente do pequeno valor da res furtiva e da primariedade do agente. Precedentes” (AgRg no AgRg no HC n. 821.224/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023). No mesmo sentido: HC n. 940.729, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 02/09/2024. Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015